Tribunal: STF
Processo: RE 1263012
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. É excessivo o reajuste integral aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso”. (eDOC 6, p. 665). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 37; 145, II; 150, I; e 170, II e IV, texto constitucional.
    Nas razões recursais, defende-se que seja afastada a instituição e a majoração da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) implementada pela Portaria MF nº 257/11, com base no art. 3º, § 2º da Lei 9.716/98, por ofensa ao princípio da legalidade. (eDOC 6, p. 734)
    É o relatório.
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, sem, contudo, impedir que o Poder Executivo atualize os valores fixados em lei para a referida taxa em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária.
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, §2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio.
    2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, §2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal.
    3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais”. (RE-AgR 1095001/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 28.5.2018)
    Diante disso, no que tange à possibilidade de atualização pelo Poder Executivo dos valores fixados em lei em percentual não superior aos índices oficiais, registro outro julgado que se aplica, por analogia, ao caso dos autos:
    “Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso extraordinário não provido”. (RE nº 648.245/MG-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24.2.2014).
    Nesse contexto, observo que a decisão do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte, uma vez que entendeu que a majoração do tributo, com inovação em suas bases, desatendeu os parâmetros estabelecidos na legislação de regência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Aliás, o excesso havido no aumento da taxa de utilização do SISCOMEX por meio da Portaria MF nº 257 é comprovado pelo próprio confronto entre o texto da Nota Técnica Conjunta Cotec/Copol/Coana nº 2, de 06-04-2011, e o texto da Portaria MF nº 257, de 2011. Enquanto a Nota Técnica propõe um reajuste da taxa de R$ 30,00 para R$ R$ 88,50 por declaração de importação, a Portaria optou por aumentar para R$ 185,00 por declaração de importação. Confira-se o que diz a Nota Técnica:
    (…) 
    Cabe, pois, glosar o excesso acima apontado, declarando a invalidade parcial do reajuste aplicado pela Portaria nº 257, mantido tal reajuste apenas até o limite da variação de preços medida pelo INPC entre janeiro de 1999 (a taxa impugnada passou a ser exigível a partir de 1º-01-1999) e abril de 2011 (a Portaria MF nº 257 foi publicada em 23-05-2011), ou seja, 131,60%, o que importa em R$ 69,48 por DI, em vez de R$ 185,00, aplicando-se o mesmo percentual, como limite, às adições. 
    Em conseqüência, é de ser acolhida em parte a demanda para declarar inexigível o reajuste da taxa de utilização do SISCOMEX promovido pela Portaria MF nº 257, de 2011, acima do valor resultante da aplicação do percentual de 131,60%, correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011, devendo a ré restituir à parte demandante os valores pagos indevidamente, segundo esse critério, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (06-05-2014), acrescidos (somente) de juros compensatórios equivalentes à taxa SELIC”. (eDOC 6, p. 663-664).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente